Tribunal: TJMT
Processo: 1024584-63.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024584-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SILVA DA ROCHA - CPF: 615.974.263-93 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), RENAN DA SILVA ALVES - CPF: 067.910.811-47 (TERCEIRO INTERESSADO), DELTO MELO DA SILVA - CPF: 115.938.414-26 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL ARTHUR RIBEIRO AULER - CPF: 062.683.241-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER MOTA DA SILVA - CPF: 704.140.261-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON AIRES AROUCHE - CPF: 610.137.083-69 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON FELIPE RAMOS AMARO - CPF: 055.753.259-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO DA SILVA ROSALIS JUNIOR - CPF: 084.231.121-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE DO TRÁFICO. FACÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que, no bojo de investigação criminal relativa à chamada
"Operação E-commerce"
, decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e colaboração como informante do tráfico. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a prisão, afronta à presunção de inocência, existência de condições pessoais favoráveis e requer extensão de medidas cautelares aplicadas a outros investigados. Pleiteia a revogação da prisão e expedição de contramandado.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se a custódia ofende o princípio da presunção de inocência; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da prisão e, (iv) verificar a possibilidade de extensão de medidas cautelares concedidas a outros investigados, com base no art. 580 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva está amparada na presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, notadamente o risco à ordem pública e à instrução criminal, diante da gravidade concreta dos fatos e da alegada participação ativa do paciente em facção criminosa organizada voltada ao tráfico de drogas.

4. O paciente foi identificado como integrante de grupo de
WhatsApp
utilizado para coordenação do tráfico e monitoramento da atividade policial, além de ter condenações anteriores por sequestro, organização criminosa e tráfico de drogas, o que caracteriza reiteração delitiva e justifica o
periculum libertatis
.

5. A jurisprudência do STJ admite a decretação da prisão preventiva como meio legítimo de preservação da ordem pública diante do risco concreto de reiteração criminosa, sendo irrelevante, para tanto, a existência de condições pessoais favoráveis, conforme precedentes citados.

6. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos de investigação policial, e não configura antecipação de pena, estando ausente qualquer ilegalidade ou teratologia.

7. A alegação de violação ao princípio da isonomia, com base em suposta identidade fático-processual com outros investigados que receberam medidas cautelares alternativas, não pode ser acolhida ante a ausência de prova concreta nos autos sobre tal similitude, o que inviabiliza a aplicação do art. 580 do CPP.

8. A via estreita do
habeas corpus
não comporta reexame aprofundado de matéria fático-probatória, como pretende a impetrante ao contestar os indícios colhidos durante a investigação.

IV. Dispositivo

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à instrução criminal, especialmente em contextos de facção criminosa organizada.

2. A reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade de prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

4. A aplicação do art. 580 do CPP exige identidade fático-processual demonstrada nos autos, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 13, IV; 312; 313, I; 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 929.710/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 988.907/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 998.213/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 05.08.2025; STJ, AgRg no RHC nº 215.077/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 07.07.2025; TJMT, N.U 1019260-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 01.08.2025; TJMT, N.U 1016588-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 18.07.2025; TJMT, N.U 1025874-84.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 19.12.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024584-63.2025.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS SILVA DA ROCHA
IMPETRANTE: ANA JULIA PRATO SEVERINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Antonio Carlos Silva da Rocha

contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do incidente nº 1005239-97.2025.8.11.0037, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e colaboração como informante do tráfico (id. 301887357).

A impetrante sustenta que:
1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva,
2)
a prisão preventiva ofende o princípio da presunção de inocência,
3)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis [trabalho lícito e residência fixa],
4)
o paciente estaria em situação processual idêntica à de
“outros investigados”
que foram beneficiados, pelo juízo de primeiro grau, com medidas cautelares diversas da prisão (monitoramento eletrônico), o que permitiria a extensão da decisão, nos termos do art. 580 do CPP.

Requer a concessão da ordem para que seja expedido contramandado de prisão (id. 301887350).

O pedido liminar foi indeferido (id. 302366364).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 303458886).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Almir Tadeu de Arruda Guimarães (id. 304335362).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Após a extração de dados do aparelho celular de Tailson Ribeiro da Conceição [devidamente autorizado nos autos nº 1005673-23.2024.8.11.0037] foi deflagrada a
“Operação E-commerce”
, pela Polícia Judiciária Civil, na Comarca de Primavera do Leste, para apuração dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A partir dos dados extraídos foi confeccionado o Relatório de Investigação nº 2025.13.13549, no qual foi apontado a existência de um grupo no aplicativo de mensagens
whatsapp
denominado
“Cidade Alerta PVA”
, com 38 (trinta e oito) integrante, dentre os quais, o paciente.

Sendo assim, no dia 16.05.2025, a Polícia Judiciária Civil representou pela prisão preventiva de 14 (catorze) investigados [inclusive do paciente] e pela decretação de medidas cautelares diversas da prisão para 12 (doze) investigados, nos seguintes termos:

“(...) A investigação dos membros do grupo criminoso baseou-se na análise de dados tecnológicos, monitoramento de comunicações e cruzamento de informações em bancos de dados.

Inicialmente, a apreensão e extração de dados de celulares permitiram a identificação dos suspeitos e suas interações em um grupo de WhatsApp ligado ao tráfico de drogas.

A vinculação dos envolvidos foi confirmada por meio da análise de chaves PIX, redes sociais e sistemas oficiais de identificação.

Além disso, a comparação com operações anteriores e o histórico criminal dos suspeitos reforçou a comprovação de sua associação à facção Comando Vermelho. O uso de símbolos, apelidos e linguagem específica também foi determinante para mapear as atividades ilícitas e a estrutura do grupo. (...)

2.20. Antônio Carlos Silva da Rocha

Conforme apurado, o representado Antônio Carlos Silva da Rocha, conhecido pelo vulgo "Madruga", tem 27 anos e é identificado como integrante da associação criminosa.

Nos dados analisados do grupo "Cidade Alerta PVA", o representado está vinculado ao numeral (65) 9939-8428, sendo que sua atuação criminosa foi comprovada por seu envolvimento em crimes violentos ordenados pela associação criminosa.

Conforme relatório de investigação, o representado foi condenado pelos crimes de Sequestro e Organização Criminosa (PJe 1006397-61.2023.8.11.0037), bem como foi preso em flagrante pelo crime de Tráfico de Drogas (Pje 1011257-71.2024.8.11.0037).

Por fim, o número (65) 9939-8428 foi identificado no cadastro civil do representado junto a POLITEC-MT, além disso, o representado ostenta em suas redes sociais gestos e sinais alusivos ao comando vermelho. (...)

Diante do exposto, os relatórios policiais, aliados aos dados obtidos por meio da quebra de sigilos, evidenciam que os representados permanecem ativos na prática reiterada de crimes graves. (...)”
(id. 194267393 – incidente nº 1005239-97.2025.8.11.0037)

Em decisão do dia 23.06.2025, o juízo singular deferiu o pedido de prisão preventiva formulado, nos termos abaixo:

“(...) Trata-se de Representação por prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar (com caráter adesivo/itinerante), afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos, e imposição de medidas cautelares diversas da prisão, realizado pela AUTORIDADE POLICIAL, por intermédio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Primavera do Leste-MT, e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, nos termos das petições de id. 194267393 e id. 195385381, em desfavor de ANTÔNIO CARLOS SILVA DA ROCHA, VULGO "MADRUGA" (...) qualificados nos autos, ante a suposta prática dos crimes de Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35 da Lei 11.343/06) e Colaboração como Informante do Tráfico (art. 37 da Lei 11.343/06). (...)

Dentre os elementos colhidos, destaca-se a identificação de um grupo no aplicativo “WhatsApp”, intitulado “Cidade Alerta PVA”, composto por 38 (trinta e oito) participantes, utilizado para a coordenação do tráfico de drogas, anúncio de entorpecentes (cocaína, maconha e ecstasy), compartilhamento de informações sobre ações policiais e veiculação de conteúdo de apologia à facção criminosa Comando Vermelho, por meio de símbolos e expressões como “tudo 2”. (...)

Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico ser o caso de decretar a prisão preventiva dos representados. Explico.

O “fumus commissi delicti” está presente ante a prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, conforme demonstrado pelo Relatório de Investigação nº 2025.13.13549, que detalha a atuação dos representados no grupo de WhatsApp "Cidade Alerta PVA", confirmando o tráfico de drogas, a associação para o tráfico de drogas e o monitoramento policial.

O “periculum libertatis” se revela na necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Explico. (...)

ANTÔNIO CARLOS SILVA DA ROCHA, vulgo "MADRUGA", com 27 anos, foi identificado como traficante vinculado à associação/organização criminosa investigada. Seu envolvimento foi comprovado em crimes violentos ordenados pela organização. Foi condenado pelos crimes de sequestro e organização criminosa e preso em flagrante por tráfico de drogas. Ostenta gestos e sinais alusivos ao Comando Vermelho em redes sociais, evidenciando sua adesão à facção. (...)

Diante disso, resta indubitavelmente presente o requisito da garantia da ordem pública, tendo em vista que a conduta supostamente perpetrada pelos representados acarreta severo abalo social, configurando efetiva ameaça à paz e segurança da coletividade. Isso porque, a atuação desses indivíduos, por meio do monitoramento contínuo de bairros e a coordenação do tráfico, representa uma busca pelo domínio territorial. Ademais, tais práticas delituosas sem intervenção judicial podem incentivar a reincidência e o cometimento de novas infrações penais relacionadas ao tráfico de drogas, notadamente em município interiorano, circunstância que exige rigorosa repressão estatal para a preservação da ordem pública e da integridade social. (...)

Por fim, também resta indubitavelmente presente o requisito da garantia da instrução processual, uma vez que os crimes envolvem um grupo de whatsapp onde há envio de informações instantâneas, logo soltos os representados pode interferir na investigação. (...)

Diante do exposto e acolhendo integralmente o parecer favorável do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, este Juízo decide por:

a) DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 13, inciso IV, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, visando à garantia da ordem pública e da instrução processual, dos representados JHON THEYLLOW DA SILVA CONCEIÇÃO, RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO, MIKAEL BRANDÃO CARDOSO, PAULO HENRIQUE NUNES BOMBARDA, ROBSON AIRES AROUCHE, TAILSON RIBEIRO DA CONCEIÇÃO, WELLITON SERRA PEREIRA, FRANCEILTON NASCIMENTO SOUSA, CELSO DA SILVA ROSALIS JUNIOR, WAGNER MOTA DA SILVA, ANTÔNIO CARLOS SILVA DA ROCHA, GABRIEL ARTHUR RIBEIRO AULER, MOIZANIEL VIEIRA SILVA, JOSEILTON CAMARA DOS SANTOS. (...)”
(id. 198289258 – incidente nº 1005239-97.2025.8.11.0037)

Até a data de 05.08.2025 não foi identificado nos autos de origem a notícia de prisão preventiva do paciente.

A prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente no cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e colaboração como informante à prática do tráfico,
“demonstrado pelo Relatório de Investigação nº 2025.13.13549, que detalha a atuação dos representados no grupo de WhatsApp ‘Cidade Alerta PVA’, confirmando o tráfico de drogas, a associação para o tráfico de drogas e o monitoramento policial”
, bem como na sua reiteração delitiva, o qual foi
“condenado pelos crimes de sequestro e organização criminosa e preso em flagrante por tráfico de drogas”
(id. 301887357).

Esse quadro,
rebus sic stantibus
, autoriza a prisão preventiva.

Primeiro, porque a prisão preventiva do paciente está justificada pela gravidade concreta do crime de tráfico de drogas e pela estrutura organizada da associação criminosa [composta por 38 integrantes] da qual o paciente, em tese, faz parte, cuja
“robustez dos indícios, apontada pelo relatório de investigação, reforça a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”
(STJ, HC n. 929.710/SP, Relatora Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 15.10.2024).

Segundo, porque o c. STJ entende
“que a preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva quando há risco concreto de reiteração delitiva”
(STJ, AgRg no HC n. 988.907/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025), sendo esse [reiteração delitiva] o elemento objetivo que fundamenta a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conforme também prevê o Enunciado n. 6 do Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Ademais, ao sopesar a existência de grupo no aplicativo de mensagens instantâneas
whatsapp
, o juízo singular considerou que os representados podem interferir na investigação. Logo, presente o requisito da garantia da instrução processual.

Outrossim, a decisão constritiva é clara em menciona o suposto envolvimento do paciente com a facção do comando vermelho, ante os
“gestos e sinais alusivos ao Comando Vermelho em redes sociais, evidenciando sua adesão à facção”
, bem como que há condenação [em sede recursal] pelo crime de integrar organização criminosa em seu desfavor (id. 141276551 – ação penal nº 1006397-61.2023.8.11.0037).

Noutra senda, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a custódia cautelar, quando lastreada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à instrução criminal, não configura antecipação de pena, consoante orientação consolidada nos tribunais superiores, que reconhecem a legitimidade da prisão preventiva nos casos em que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis, como ilustram os seguintes precedentes:

“(...) 5. A Defesa alega que a manutenção da prisão afronta a presunção de inocência, sendo baseada apenas em antecedentes criminais, o que configuraria antecipação de pena. III. Razões de decidir 6. A prisão preventiva foi mantida com base na potencial periculosidade dos agravantes, evidenciada por maus antecedentes e reincidência, justificando a necessidade de garantir a ordem pública. 7. A jurisprudência pacífica desta Corte sustenta que a prisão preventiva é justificada quando há risco concreto de reiteração delitiva, mesmo em crimes sem violência ou grave ameaça. 8. As condições pessoais favoráveis dos agravantes, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando os requisitos legais estão presentes. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se os requisitos legais estão presentes. 3. A prisão preventiva não configura antecipação de pena quando fundamentada em risco concreto de reiteração delitiva. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 998.213/SP, Relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN 05.08.2025)

“(...) 5. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 215.077/SE, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN 07.07.2025)

Quantos aos predicados pessoais favoráveis mencionados pela impetrante [trabalho lícito e residência fixa], esses não são suficientes, por si sós, para revogar a custódia preventiva [no caso, revogação da decisão que decretou a custódia cautelar], consoante o Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Com efeito, afigura-se
“inviável a concessão de contramandado de prisão quando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente demonstra a real necessidade da medida segregatícia para a garantia da ordem pública”
(TJMT, N.U 1025874-84.2023.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 19.12.2023).

Não bastasse,
ex vi
das informações prestadas pela autoridade coatora que o paciente
“possui condenação transitada em julgada pelo crime de tráfico de drogas, sendo portanto reincidente nos autos de nº 1011257-71.2024.8.11.0037, e nos autos de nº 1006397-61.2023.8.11.0037 possui condenação ainda em fase recursal pelo crime de sequestro e cárcere Privado”
e de integrar a organização criminosa denominada
comando vermelho
.

Os elementos expostos até o momento são suficientes para manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva.

Finalmente, a impetrante argumenta que medidas cautelares alternativas à prisão foram deferidas em favor de outros representados, o que demonstraria a suficiência dessas medidas ao caso em análise e estaria em consonância com a disposição legal contida no art. 580 do CPP.

De fato, para incidência do dispositivo legal retro citado, é necessária a verificação de similitude fático-processual à dos outros representados. Nesse sentido:
“a extensão dos efeitos de habeas corpus concedido a corré pressupõe identidade completa de situação fático-processual entre os acusados, nos termos do art. 580 CPP.”
(TJMT, N.U 1019260-92.2025.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 01.08.2025)

Em que pese tal argumentação, a impetração não está instruída com prova de que o paciente estaria em situação processual idêntica à de outros investigados que foram beneficiados com medidas cautelares diversas da prisão.

Exatamente por isso, não há como acolher essa pretensão no
writ
, eis julgado deste E. TJMT sobre o tema:

“(...) A alegação de violação ao princípio da isonomia entre corréus não pode ser acolhida, em razão da ausência de demonstração de identidade de situação fático-processual e da deficiência na instrução do habeas corpus. (...)”
(N.U 1016588-14.2025.8.11.0000, Relator Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 18.07.2025)

Em remate, a tentativa de esquivar-se do decreto judicial, ao argumentar pela ausência de indícios mínimos de participação do paciente no tráfico de drogas, somente pelo fato de que ele estaria em grupo de
whatsapp
, mas não teria
“sequer uma mensagem encaminhada”
pelo seu número de telefone, tampouco menção ao seu nome, não se sustenta.

Isto é, qual o sentido de integrar grupo de aplicativo de mensagem se as postagens ali feitas não lhe interessam? Ainda mais considerando que o referido aplicativo possibilita ao usuário sair de grupos e bloquear contatos.

Nada obstante, relembro que a via estreita do
habeas corpus
não comporta incursão em matéria fático-probatória, como pretende a impetrante.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025